Tribunal: TJDFT
Processo: 0719664-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PACIENTE NO ESPECTRO AUTISTA. PRETENSÃO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CONVENIADA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE COM OPÇÕES PARA ATENDIMENTO CREDENCIADO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o plano de saúde possui em seus quadros instituições com possibilidade de atendimento para paciente no espectro autista, não é crível a pretensão unilateral da parte em obrigar (o plano de saúde) a custear tratamento em clínica de sua preferencia, não conveniada.
2. Inviável o acolhimento da pretensão posta em juízo, em razão da ausência de provas de ilicitude da conduta do plano de saúde, quando não comprovada a limitação de sessões de tratamento, havendo informação segura de que tendo o consumidor optado por realizar o tratamento em clínica não conveniada, recebe o reembolso dos valores gastos, com base em tabela própria e nos termos do ajuste.
3. Ausente a comprovação de ilícito, por conseguinte, fica prejudicado o pedido de indenização a título de dano moral.
4. Recurso desprovido.